Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVAS APRESENTADAS. PARECER NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano.
2. No caso, no que diz respeito ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da parte foram demonstradas pelos documentos apresentados. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, o relatório médico apresentado indica que a não autorização do medicamento pode gerar um prejuízo importante em sobrevida para o paciente, levando a uma morte precoce em relação a outros pacientes com o mesmo cenário de doença porém tratado com a terapia solicitada.
2.1. Ademais, o parecer técnico do NATJUS apresentado neste recurso também reforça a argumentação do autor. O medicamento requerido, apesar de não estar no ROL da ANS, apresenta evidências científicas de que pode aumentar a expectativa de vida global e livre de progressão da doença para o agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.